Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-65.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007957-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CELSO OSCAR PEROTTONI - CPF: 158.030.820-15 (APELADO), MARIA SILVINA PEROTONI - CPF: 328.521.500-34 (APELADO), ESPÓLIO DE CELSO OSCAR PEROTTONI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/SISTEMA PJE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O §1º do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para
“suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
; portanto, a intimação procedida apenas via sistema ou imprensa oficial não supre a exigência legal, impondo-se a cassação da sentença de extinção por abandono.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007957-65.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1007957-65.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra CELSO OSCAR PEROTTONI,
extinguiu o processo por abandono
, nos termos do art. 485, III, do CPC
, após transcurso “
in albis
” do prazo conferido à autora para dar andamento ao feito
(cf. ID 54312372 e 54312376).

A apelante
alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito, já que não houve
prévia intimação pessoal da parte autora, violando os princípios da celeridade e da economia processual.

Sustenta ainda o equívoco da sentença extintiva, porque
“prolatada no dia 09 de julho de 2020, enquanto que o recolhimento da guia de custas complementares fora realizado no dia 24 de junho de 2020”
, ou seja, não houve abandono do feito por parte da autora; de todo modo, diz que a sentença é nula,
“quer seja por não ter havido prévia intimação para regularização processual; quer seja por não ter havido intimação pessoal da requerente para manifestar interesse no andamento do feito; quer seja por não ter havido requerimento da parte contrária de extinção por abandono da causa”
(cf. ID 54312378 - Pág. 8 e 11).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
(cf. ID 54312378).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Observa-se dos autos que, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor (cf. ID

54309485), foi o veículo apreendido, porém não foi procedida a citação do réu, porque constatado que o mesmo havia falecido (cf. ID 54309493/54309499).

Após algumas manifestações equivocadas requerendo o deferimento de pesquisa de endereço do réu por sistemas
on-line
, ao argumento de que não logrou êxito em localizar o paradeiro do mesmo

(cf. ID 54312351, 54312359 e 54312362), a parte autora finalmente peticionou requerendo a emenda da inicial com a substituição do réu falecido por sua herdeira necessária, MARIA SILVINA PEROTTONI, bem como a citação da mesma no endereço indicado (cf. ID 54312365), o que foi deferido pelo despacho de ID nº 54312366.

Em seguida, foi procedida a intimação via DJe/Sistema PJe da parte autora para providenciar o depósito da diligência para cumprimento do ato de citação (cf. ID 54312367), sendo certificado em 09/06/2020 o decurso do prazo conferido sem manifestação da parte interessada (cf. ID 54312368).

Consta dos autos que em 24/06/2020 a autora efetuou o recolhimento da diligência, comprovado por meio de petição protocolizada em 06/07/2020 (cf. ID 54312370/54312371), contudo, logo após adveio a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual, proferida em 09/07/2020 (cf. ID 54312372).

Pois bem. Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, ainda que a destempo, a autora/apelante supriu a falta antes que o processo fosse julgado extinto e, de qualquer forma, ela sequer havia sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo que a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da autora, que, repita-se, foi intimada uma única vez para dar andamento ao feito, mas essa intimação não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020